Tribunal: TJPA
Processo: 0818392-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818392-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0818392-85.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA,
OAB/PB 11612.

PACIENTE:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

Processo originário nº
0000195-53.2003.8.14.0021.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO PELA
NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO IMPETRANTE EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. PEDIDO HOMOLOGADO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
em homologar o pedido de desistência de habeas corpus,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor do paciente
MARCOS ANTONIO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17116567), que
o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduz a Defesa ter protocolado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo a autoridade coatora mantido a prisão, porém a referida decisão possui um vício insanável, uma vez que a sua parte dispositiva derivou de um exame extremamente perfunctório, genérico e abstrato acerca do cabimento da segregação cautelar do paciente.

Diante desse cenário, requer a concessão de medida liminar para fazer cessar a coação ilegal a que está submetido o paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, consequentemente, a revogação da prisão. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, na forma prevista nos arts. 317 e 318, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se trata de pessoa com estado clínico de saúde debilitado, ou a concessão de uma das medidas cautelares previstas no atual art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17155777).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17271336.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17446289).

No ID 17631860, consta petição do impetrante
requerendo a desistência da ação do Habeas Corpus
, haja vista a perda do objeto
em virtude de o Juízo de 1º grau já ter concedido a liberdade ao paciente.

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Pelo exposto, levando em conta a desistência da Ação pelo impetrante em razão da perda do objeto, com base no art. 133, inciso X do RITJPA, homologo essa manifestação volitiva e determino que os autos sejam arquivados.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024